Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISOS IV, E X, DO CPC. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Comprovado que a constrição patrimonial alcançou verbas depositadas em conta poupança, bem assim que o valor ali depositado era inferior a quarenta (40) salários mínimos, ante expressa vedação legal, o ato constritivo deve ser tornado sem efeito.
2. Agravo de instrumento provido.